Tribunal: TJDFT
Processo: 0751386-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA E POTENCIAL LESIVO. NATUREZA PLURIOFENSIVA DO DELITO. INCOMPATIBILIDADE COM O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar monitorada, ao sentenciado condenado por crimes de roubo, receptação e tráfico, sob fundamento de preenchimento dos requisitos fixados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo majorado, praticado com grave ameaça e simulação ou emprego de arma, enquadra-se na vedação prevista no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para fins de saída antecipada; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu prisão domiciliar monitorada observou corretamente os requisitos objetivos e subjetivos previstos no referido ato normativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O roubo praticado com grave ameaça e simulação ou emprego de arma possui natureza pluriofensiva, por atingir simultaneamente o patrimônio, a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima.
A grave ameaça exercida mediante simulação de arma de fogo ou uso de objeto contundente configura risco concreto à integridade física, inserindo o delito entre as hipóteses vedadas pelo Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
A interpretação finalística do ato normativo afasta a concessão da saída antecipada a sentenciados por crimes com violência ou grave ameaça, ainda que ausente lesão corporal efetiva, dada a proteção ampliada da integridade física e psíquica das vítimas.
A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que o roubo majorado constitui crime de elevada reprovabilidade e periculosidade, incompatível com a flexibilização excepcional do regime de cumprimento da pena, especialmente quando praticado em concurso de agentes ou com potencial lesivo relevante.
As circunstâncias concretas do caso — múltiplas condenações, emprego de grave ameaça e concurso de pessoas — afastam o enquadramento do apenado nos critérios objetivos e subjetivos do Pedido de Providências, inviabilizando a manutenção do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O roubo majorado praticado com grave ameaça ou simulação/uso de arma, ainda que sem lesão física consumada, constitui crime pluriofensivo com potencial lesivo à integridade da vítima e encontra vedação expressa no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
A saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada não se aplica a condenados por delito de roubo, dada a ofensividade concreta e o risco inerente ao modus operandi empregado.
A análise dos requisitos para concessão da saída antecipada deve considerar a integridade física e psíquica da vítima, não se limitando à ausência de lesão corporal, observando-se a interpretação teleológica das restrições fixadas pela VEP.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157; LEP, art. 117; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 313.640/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 24/02/2015. TJDFT, Acórdão 2062022, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 27/10/2025; Acórdão 2046574, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 16/09/2025; Acórdão 2019902, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 09/07/2025; Acórdão 2054605, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025.